Tribunal: STF
Processo: Rcl 53161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Reney Pinheiro Araújo contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá (Processo 0000232-20.2020.8.03.0012), que não teria observado o que decidido nos Temas 365-RG (RE 580252, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/2/2017), 423-RG (RE 641320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/5/2016) e 220-RG (RE 592581, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/8/2015); na ADI 5.170 (Rel. Min. ROSA WEBER); bem como “os dispositivos constitucionais envolvendo direitos fundamentais dos presos, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), liberdade (art. 5º, caput), a intimidade e a honra (art. 5º, V e X), a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), o direito de ser indenizado por permanecer preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV). Além disso, viola o preceito de responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de seus agentes (art. 37, § 6º)”.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    No processo de origem a parte autora, ora reclamante, pleiteia, em síntese, a condenação do Estado do Amapá em reparação por dano moral, em virtude de conduta omissiva. 



    Por omissão do Estado o Agravante teve agravado seu status libertatis por permanecer em regime mais gravoso durante o cumprimento de sua pena.



    Isto porque, apesar de possuir direito ao regime aberto a partir de 15/08/2019, consoante relatório da situação carcerária e atestado de pena a cumprir extraído no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, ficou preso no regime semiaberto até 25/03/2020, ou seja, 223 dias, por desídia do Estado.



    (...)



    Contudo, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob fundamento de que a progressão de regime não é automática e que o Recorrente não requereu a progressão de regime na época que indica ter feito jus, decisão que foi confirmada pela Turma Recursal a quo, tendo ambos em sua fundamentação utilizado o argumento de que a progressão de regime não se dá de forma automática e teria que ser requerida pelo preso.



    (...)



    O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário com base no Art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, entretanto, o e. Presidente da Turma Recursal, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso, por entender que “no que tange à repercussão geral, é necessário consignar que a matéria objeto dos autos gera apenas ofensa reflexa ao texto constitucional, pois trata progressão de regime” e que “para concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.”



    Por sua vez, o reclamante, interpôs Agravo Interno, demonstrando que o objeto dos autos caracteriza afronta direta, e não reflexa, aos dispositivos constitucionais envolvendo direitos fundamentais dos presos.



    Mesmo assim, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, manteve a decisão que determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário desrespeita as decisões do Supremo Tribunal, em diversos julgados (julgamento do RE nº 580.252 e RE nº 641.320 - de relatoria do MINISTRO GILMAR MENDES, RE nº 592.581 - de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, ADI nº 5.170 - de relatoria da Ministra ROSA WEBER) que reconheceram REPERCUSSÃO GERAL quando o objeto do processo envolver violação aos direitos do preso no cumprimento de pena.



    A matéria objeto dos autos pauta-se na responsabilidade civil do estado por violação aos direitos do preso caracterizada pela omissão ao dever jurídico de agir.



    Isto porque tendo em vista que o Reclamante não possuía advogado particular constituído nos autos era dever do Estado (Ministério Público e Defensoria Pública) requerer sua progressão de regime e/ou instaurar incidente de desvio de execução para evitar a manutenção do Agravante em regime mais gravoso quando possível a progressão a fim de velar pelos seus direitos de preso.



    (...)



    Porém, apesar de sua obrigação legal, o Estado não o fez, o que afasta qualquer discussão sobre o tema progressão de regime e seus requisitos.



    (...)



    Logo, o v. acórdão, ao manter a sentença de improcedência do pedido dos pedidos autorais, violou os dispositivos constitucionais envolvendo direitos fundamentais dos presos, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), liberdade (art. 5º, caput), a intimidade e a honra (art. 5º, V e X), a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), o direito de ser indenizado por permanecer preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV). Além disso, viola o preceito de responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de seus agentes (art. 37, § 6º).



    (...)



    Tendo em vista que o cerne da discussão gira em torno da violação aos direitos do preso no cumprimento de pena há REPERCUSSÃO GERAL, isso porque no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252, reconhecendo a repercussão geral sobre o tema, o STF firmou a tese de que o Estado tem o dever de indenizar os danos causados aos presos caso seus direitos sejam violados.



    (...)



    E ainda, em relação matéria direitos do preso no cumprimente de pena, em diversos outros casos o STF tem reconhecido a repercussão geral: (i) o RE nº 641.320 (...);(ii) o RE nº 592.581 (...);(iii) a ADI nº 5.170 (...).



    (...)



    Portanto, a decisão monocrática denegatória deve ser revisada pois o recurso extraordinário interposto deve ser recebido e remetido à instância superior visto que preenche todos os requisitos, consoante demonstrado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, “a fim de determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte”. Por fim, pede o concessão da gratuidade de justiça. 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente Reclamação foi ajuizada em 2/5/2022 contra decisão de desprovimento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, a qual a parte Reclamante tomou ciência em 2/4/2022 (doc. 6, fl. 566). Defende, na inicial, ser tempestivo seu pleito, porque apresentado dentro do prazo de quinze dias.



    Sem razão, contudo. 



    A Reclamação Constitucional não possui prazo determinado, exigindo-se apenas que sua utilização ocorra antes do trânsito em julgado da decisão contra a qual se reclama.



    Nessa linha de consideração, uma vez que, no presente caso, somente seria cabível Embargos de Declaração contra a decisão que desproveu o Agravo Interno em Recurso Extraordinário, cuja intimação ocorreu em 2/4/2022, a decisão reclamada já se encontra transitada em julgado, apesar de não haver certificação até à presente data nesse sentido, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Seja como for, mesmo que superado o óbice processual acima citado, não se vislumbra violação aos precedentes desta CORTE.



    Aponta-se como paradigma de controle, na inicial, princípios constitucionais, bem como a suposta inobservância dos Temas 365-RG, 423-RG e 220-RG; e na ADI 5.170. Nas palavras do reclamante:



    Logo, o v. acórdão, ao manter a sentença de improcedência do pedido dos pedidos autorais, violou os dispositivos constitucionais envolvendo direitos fundamentais dos presos, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), liberdade (art. 5º, caput), a intimidade e a honra (art. 5º, V e X), a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), o direito de ser indenizado por permanecer preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV). Além disso, viola o preceito de responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de seus agentes (art. 37, § 6º). 



    (...)



    Tendo em vista que o cerne da discussão gira em torno da violação aos direitos do preso no cumprimento de pena há REPERCUSSÃO GERAL, isso porque no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252, reconhecendo a repercussão geral sobre o tema, o STF firmou a tese de que o Estado tem o dever de indenizar os danos causados aos presos caso seus direitos sejam violados. 



    (...)



    E ainda, em relação matéria direitos do preso no cumprimente de pena, em diversos outros casos o STF tem reconhecido a repercussão geral: (i) o RE nº 641.320 (...);(ii) o RE nº 592.581 (...);(iii) a ADI nº 5.170 (...).



    No Tema 365-RG, firmou-se a seguinte tese: 



    considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.



    No Tema 423-RG, firmou-se a seguinte tese: 



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 



    (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    No Tema 220-RG, firmou-se a seguinte tese: 



    É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 



    A ADI 5.170 ainda não foi julgada e, portanto, sequer pode ser prestar ao papel de paradigma de controle.



    Os princípios constitucionais citados também não podem servir de parâmetro de controle na via reclamatória, pois destituídos de efeito vinculante. Nesse sentido: Rcl 43067 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020); e Rcl 42530 AgR (Rel. MIN. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020).



    No caso concreto, na origem, pediu-se indenização por danos morais, porque não foi realizada progressão para o regime aberto no tempo correto, diante do preenchimento do requisito objetivo, apesar de não ter havido pedido de sua parte nesse sentido. Alega, assim, que seria dever do Estado zelar pelo correto cumprimento da pena, dando andamento de ofício às progressões de regime, a fim de evitar que a reprimenda se estendesse por prazo maior que o devido. O pedido foi indeferido em primeiro grau pelas seguintes razões (doc. 6, fl. 288): 



     



    Por fim, deve ser analisada conduta da vítima nos casos de responsabilidade subjetiva da Administração. No caso, apesar de ter o direito à progressão de regime em 15/08/2019, só veio requerer tal benefício em 17/03/2020, onde prontamente foi atendido, tendo a decisão de progressão de regime sido lançada em 24/03/2020. 



    Não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte do Juízo da Execução Penal na concessão da progressão de regime. A possível demora é inerente ao processo, que corre na única Vara de Execução Penal do Estado, responsável por todos os presos em regime semiaberto e fechado do Estado do Amapá. 



    Ressalte-se ainda, que para fazer jus à progressão de regime prisional o apenado precisa preencher determinados requisitos de natureza objetiva e subjetiva previstos na Lei de Execuções Penais, dentre os quais exibir bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social. 



    A progressão de regime carcerário não ocorre automaticamente, incumbindo ao juízo da execução criminal competente avaliar casuisticamente se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos à concessão do benefício requerido.



    Há entendimento em nossa jurisprudência pátria quanto a não concessão de danos morais em tais situações, por não ter qualquer ilegalidade ou abuso na prestação jurisdicional.



    (...)



    Na situação posta, não vislumbro, na conduta imputada ao Estado, caracterizado erro judiciário, ato ilícito ou negligência, de molde a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória. 



    A existência de relativa demora na concessão da progressão de regime, que não pode ser realizada de modo automático, mas sim mediante a análise do cumprimento dos requisitos legais, não caracteriza a ocorrência de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do reclamado. 



    Ressalte-se ainda que sequer o autor requereu progressão de regime na época que indica ter feito jus. Tanto que, quando requereu, o pedido foi atendido. 



    DIANTE DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 



    O Tribunal confirmou a decisão (doc. 6, fl. 380). Houve interposição de Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado com fundamento no Tema 800-RG (doc. 6, fl. 440). O Agravo Interno interposto na sequência foi desprovido com fulcro nos Temas 660-RG e 895-RG, bem como nas Súmulas 279-STF e 280 STF (doc. 6, fl. 548):



     



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMAS 660 e 895. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. 



    1. No caso, o Agravo Interno reforça a existência de violação a princípios constitucionais relativos a direitos de presos e responsabilidade civil do Estado em razão de excesso de prazo na concessão da progressão funcional. 



    2. A matéria constitucional atinente à inobservância dos direitos do preciso prescinde de análise probatória, máxime de legislação infraconstitucional, razão pela qual incide o óbice ao seguimento disposto na tese consolidada pelo TEMA 660 - “Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise de adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. 



    3. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, deve ser mantida a decisão que determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não cabe recurso extraordinário para simples reexame de prova.



    4. Por fim, o art. 1.021, § 4º, do CPC, dispõe que, sendo manifestamente improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. O dispositivo visa preservar a boa-fé processual e evitar a proliferação de recurso sem pertinência. No mesmo sentido: (STF - AgR-ED RE: 1091710 CE - CEARÁ 0805134- 37.2016.4.05.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/08/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-185 05-09-2018) e (STJ - AgRg no MS: 25680 DF 2019/0386126-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/06/2020). 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão agravada mantida. 



    Quanto aos paradigmas de controle, vê-se que o Tema 365-RG pautou-se na análise da responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária; o Tema 423-RG, na possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado; e o Tema 220-RG, na possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais. Nenhum dos precedentes afirmados diz respeito a eventual demora na análise da progressão de regime de cumprimento de pena diante de circunstâncias fáticas.



    Assim, nenhum dos paradigmas guarda aderência com o caso concreto, não tendo havido discussão, portanto, quanto ao dever de indenizar o condenado que cumpriu pena em regime mais gravoso nos casos que não tenha requerido a progressão de regime e o Estado não agiu de ofício para sanar tal situação.



     No mais, a improcedência do pedido na origem ocorreu não com fundamento na impossibilidade de reconhecimento ao direito à indenização em si, mas sim analisando o contexto fático, chegando à conclusão de que não haveria caracterização de dano indenizável. Tal conclusão não pode ser revista na via reclamatória, diante da necessidade de revolvimento fático-probatório. 



     A postulação não passa de pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente